Tribunal: TJSP
Processo: 0000059-72.2008.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento parcial ao recurso do DER para, nos autos de Ação de Apossamento Administrativo, reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano, sem a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelo DER - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento parcial ao recurso do DER para, nos autos de Ação de Apossamento Administrativo, reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano, sem a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelo DER - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a desapropriação – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.2 do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
2. Julgado recorrido que está em conformidade com o disposto no tema no 905 do C. STJ.
Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000059-72.2008.8.26.0142,
da Comarca de Colina, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados TEOFILO CARDOSO DE MIRANDA e RITA DE SOUZA
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, porém nada a
alterar porque o julgado está em conformidade com o disposto no tema no 905 do C.
STJ no ponto relativo aos índices de correção monetária e juros aplicáveis nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais
Superiores. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000059-72.2008.8.26.0142 -Voto no 35.921
2
Voto no 35.921
(Juízo de Retratação do art. 1.040,II, do novo CPC)
Apelação Cível n. 0000059-72.2008.8.26.0142
Recorrente: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São
Paulo (DER)
Recorridos: Teofilo Cardoso de Miranda e Outro
Comarca: colina
Apelação Cível Acórdão desta Câmara que deu provimento
parcial ao recurso do DER para, nos autos de Ação de
Apossamento Administrativo, reduzir os juros compensatórios
para 6% ao ano, sem a observância da Lei Federal no
11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelo DER -
Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC (Recurso
Especial) Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.
Presidente da Seção de Direito Público
Aceitação da
conclusão, sem alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido
no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública
Condenação
judicial referente a desapropriação Aplicação dos índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.2 do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
2. Julgado recorrido que está em conformidade com o disposto
no tema no 905 do C. STJ.
Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.
1. Por meio de Acórdão de fls. 141/151, da lavra deste Relator, a C.
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, rejeitou a preliminar e deu provimento em parte ao apelo
do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo DER-SP para
o fim de reduzir os juros compensatórios para 6% contados desde a data do
apossamento administrativo e, ainda, reduzir os honorários advocatícios para 5%
do valor total da indenização, mantida no mais a r. Sentença recorrida, sem
observância da Lei Federal no 11.960/09.
Irresignado Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo (DER) interpôs Recurso Especial, o qual fora regularmente contrariado.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000059-72.2008.8.26.0142 -Voto no 35.921
3
Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os autos
a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo de
Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao procedimento
de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, sobretudo fundado no
art. 1.040 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, compete a esta
Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso
de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos com
idêntica fundamentação, retratando-se ou declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da Apelação
Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que gerou
intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser
dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000059-72.2008.8.26.0142 -Voto no 35.921
4
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, 'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC
2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000059-72.2008.8.26.0142 -Voto no 35.921
5
índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel. Luiz
Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe de
30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.2 do REsp. no 1.492.221/PR, Tema
905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, porém nada a
alterar porque o julgado está em conformidade com o disposto no tema no 905
do C. STJ no ponto relativo aos índices de correção monetária e juros aplicáveis
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos
Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator